Tribunal: TJSP
Processo: 1017396-66.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de inexigibilidade de débito c.c repetição em dobro e indenização por dano moral. Empréstimo consignado não reconhecido. Ausência de prova da contratação e consentimento. Perícia revelou a falsidade da assinatura. Sentença de parcial provimento.
Repetição na forma simples. Provimento.
Culpa, existência de nexo causal e obrigação de indenizar pelos danos morais, in re ipsa. Risco

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de inexigibilidade de débito c.c repetição em dobro e indenização por dano moral. Empréstimo consignado não reconhecido. Ausência de prova da contratação e consentimento. Perícia revelou a falsidade da assinatura. Sentença de parcial provimento.
Repetição na forma simples. Provimento.
Culpa, existência de nexo causal e obrigação de indenizar pelos danos morais, in re ipsa. Risco da atividade. Cabimento de indenização. Quantum razoável e proporcional (R$ 15.000,00). Desprovimento.
Recurso parcialmente provido.